Tribunal: STF
Processo: HC 266668
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.058.483/BA.  
Pelo que se depreende dos autos, o paciente “foi preso preventivamente e acusado de integrar organização criminosa, de crime de lavagem de capitais e de crimes contra a ordem econômica”. Colhe-se do decreto prisional: 
 
Cuida-se de representação formulada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), no âmbito do Inquérito Policial nº 21002-2024 (CECCOR/LD), pela decretação de prisão preventiva em desfavor de Jailson Couto Ribeiro, Wesley Márcio Duda, Mohamad Hussein Mourad, Diego do Carmo Santana Ribeiro, Fredson dos Santos Pereira, Gilvan Couto Ribeiro, Israel Ribeiro Filho, Mário Kadow Nogueira, Roberto Augusto Leme da Silva, Pedro Henrique Ribeiro, Robson Crispim Moreira Santos e Aloísio Batista Cardoso.
A autoridade policial sustenta a existência de organização criminosa estruturada e dedicada à adulteração, armazenamento e distribuição clandestina de combustíveis, com emprego de empresas de fachada, manipulação de cargas em “batedeiras”, blindagem societária e patrimonial, e uso de rede de postos e transportadoras para dissimular a origem de recursos e manter a prática delitiva. Aponta Jailson como articulador principal, bem como a atuação de núcleos logístico, financeiro e contábil integrados por diversos requeridos.
[...]
O pedido está devidamente provocado por representação da autoridade policial (art. 311 do CPP) e acompanhado de parecer ministerial.  
Os crimes investigados — organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98) e delitos contra a ordem econômica (Lei nº 8.176/91) — têm pena máxima superior a quatro anos, preenchendo a exigência do art. 313, I, do CPP.  
Há lastro probatório consistente, oriundo de interceptações telefônicas e telemáticas deferidas por este Juízo (decisões de 18/09/2024 e 25/09/2024), com relatórios técnicos recentes (RELTEC 0198/2024 e 059/2025), laudo pericial do DPT/BA (nº 2025 03 PC 000674-01) descrevendo galpões clandestinos e adulteração de combustíveis, além de diligências em 2025 que identificaram caminhões-tanque em funcionamento irregular. RIFs e RAFs revelam movimentação financeira de R$ 34,45 milhões em apenas seis meses por empresas do grupo de Jailson Couto Ribeiro.  
A par disso, verifica-se modus operandi sofisticado, com empresas de fachada, blindagem societária, substituição célere de sócios e uso de laranjas, o que revela alta capacidade de obstrução e dissimulação probatória se em liberdade. 
Tais elementos demonstram a contemporaneidade e a permanência da prática criminosa. É importante destacar que o crime de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) é de natureza permanente, consumando-se enquanto o agente permanecer associado ao grupo, o que mantém hígido o estado de flagrância e justifica a medida cautelar enquanto não cessada a atividade ilícita.
[...]
- ROBSON CRISPIM MOREIRA SANTOS 
Contador cuja participação é imprescindível nas movimentações financeiras do grupo, essencial para ocultar rastros. Relatórios indicam sua ligação empresarial com integrantes de destaque da organização, evidenciando o papel estratégico que desempenha na sustentação financeira e na ocultação patrimonial do esquema. Sua liberdade compromete a colheita e preservação da prova contábil.
[...]
A periculosidade dos investigados é acentuada pelo elevado grau de sofisticação e articulação da estrutura delitiva, pela clara divisão de funções, pela utilização de interpostas pessoas e pela continuidade das atividades ilícitas, mesmo após a deflagração da "Operação Carbono". 
A rede de conexões demonstrada nos relatórios, abrangendo familiares, sócios e "laranjas", com atuação em diferentes estados e setores, indica que a liberdade de qualquer membro do núcleo central e de seus operadores diretos representa um risco iminente à continuidade delitiva. As alterações societárias e o uso de "testas-de-ferro" são, em si, manobras destinadas a evitar a responsabilização penal e patrimonial, não a desvincular o investigado da atividade criminosa. A continuidade das operações ilegais, confirmada pelas diligências de campo e o laudo pericial que atestam galpões ativos após o início das investigações, demonstra a intenção deliberada dos investigados em manter o funcionamento da organização criminosa em flagrante afronta à atuação estatal. 
A movimentação de valores milionários em espécie, a persistência na adulteração de combustíveis e as relações com facções criminosas interestaduais (PCC), confirmadas pelas reportagens de imprensa e pelas análises da Polícia Civil de São Paulo, evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e econômica. A soltura de indivíduos com papéis cruciais, mesmo que secundários na hierarquia, facilitaria a reiteração criminosa e a obstrução da instrução penal, uma vez que podem influenciar testemunhas, destruir provas ou movimentar ativos ilícitos. A suspensão de exigibilidade de medidas cautelares para alguns dos envolvidos em outros estados, conforme mencionado nos relatórios, apenas reforça a necessidade de uma atuação enérgica e preventiva neste juízo para assegurar a efetividade da lei penal.
As medidas alternativas do art. 319 do CPP (comparecimento periódico, proibição de contato, monitoração eletrônica etc.) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos, reiteração delitiva e da comprovada facilidade de burlar controles (ex.: retirada de plotagem dos caminhões para escapar do monitoramento após a Operação Carbono). A substituição da prisão por medidas cautelares diversas seria manifestamente ineficaz diante da gravidade concreta dos fatos, da estrutura complexa da organização e da real capacidade dos investigados de comprometer a persecução penal. A proteção da sociedade e a credibilidade da Justiça exigem uma resposta à altura da ameaça imposta pela organização criminosa.  
Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de todos os investigados nominados na representação. 

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem.
Na sequência, houve nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido liminar foi indeferido pelo Ministro Relator. Apresentado pedido de reconsideração, este também foi indeferido, nos termos da decisão assim fundamentada:

[...] as instâncias ordinárias destacaram o envolvimento do requerente em organização criminosa com estrutura estável e dinâmica de adaptação. Quanto à contemporaneidade da prisão, está ligada à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar, como na espécie, dada a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso. Nesse sentido, do Supremo Tribunal Federal: HC n. 206.116-AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021. 
Em que pese a manifestação contrária do Ministério Público após a representação da autoridade policial pela prisão preventiva, fica a critério do juiz/tribunal acolher ou não essa opinião. 
De todo modo, pelo que consta do HC n. 1.060.585 (impetrado aqui em favor de corréu), ao receber a denúncia, o Juízo a quo destacou a manifestação do Ministério Público pela manutenção das prisões cautelares dos denunciados que se encontram sob custódia, aduzindo que permanecem hígidos os fundamentos fáticos e jurídicos que motivaram as decisões originárias. Sustenta, ainda, que os elementos probatórios colhidos no curso da “Operação Primus”, aliados à instauração da ação penal, reforçam a necessidade da continuidade das restrições impostas, notadamente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, asseguramento da aplicação da lei penal e resguardo da eficácia de eventual reparação dos danos decorrentes das infrações penais (fl. 102 daqueles autos). 
Indefiro o pedido de reconsideração.
Aguardem-se as informações já solicitadas (fl. 229). 
Tão logo juntadas, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.

Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “o paciente está preso sem que o próprio titular da ação penal tenha interesse na segregação”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 258967 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 259879 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 259625 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025). 
No caso, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 19 de dezembro de 2025. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente